Tribunal: TJSP
Processo: 2021593-61.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da Telefônica a respeito do contrato ter sido firmado sob a égide da Portaria 86 e da inclusão da dobra acionária nas contas – Pedido de rediscussão de matérias suficientemente enfrentadas na decisão – Mero inconformismo com o que se decidiu que não tem o condão de alterar o julgado - Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo

Ementa:

Embargos declaratórios – Inconformismo da Telefônica a respeito do contrato ter sido firmado sob a égide da Portaria 86 e da inclusão da dobra acionária nas contas – Pedido de rediscussão de matérias suficientemente enfrentadas na decisão – Mero inconformismo com o que se decidiu que não tem o condão de alterar o julgado - Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2021593-61.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Avaré,
em que é embargante TELEFÔNICA BRASIL S.A., é embargada LUZIA
APARECIDA ROLDÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021593-61.2017.8.26.0000/50000 - Avaré - Voto no -
VOTO No 70196A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2021593-61.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: AVARÉ
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUCIANO JOSÉ FORSTER JUNIOR
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
EMBARGADO: LUZIA APARECIDA ROLDÃO
Embargos declaratórios Inconformismo da Telefônica a respeito
do contrato ter sido firmado sob a égide da Portaria 86 e da
inclusão da dobra acionária nas contas Pedido de rediscussão de
matérias suficientemente enfrentadas na decisão
Mero
inconformismo com o que se decidiu que não tem o condão de
alterar o julgado - Embargos rejeitados, devido a não ter o
Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu
Parágrafo único.
Vistos.
Cuida-se o presente de embargos de declaração opostos pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A. objetivando a reforma do acórdão assim ementado:
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELA
TELEFÔNICA. Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de
participação financeira no plano de expansão de telefonia. Definição dos
critérios para a apuração do valor devido. Aquisição do plano de expansão
durante o período delimitado pela ação civil pública
Necessidade de
readequação dos critérios para cálculo das diferenças devidas - Aplicação
do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da
radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários
decorrentes
do
reconhecimento
à
subscrição
acionária.
EVENTOS
SOCIETARIOS. Necessidade de considerar as operações de grupamento e
desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o
trânsito em julgado da demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que
tratou de questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o
1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de Direito Privado no sentido
de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença
acionária porque eles estão diretamente relacionados com o aspecto
estrutural das ações e não só com o valor econômico delas. Assim, ainda
que não haja pedido expresso, eles devem ser observados. DOBRA
ACIONÁRIA. Direito reconhecido, à luz do entendimento pacificado da
Câmara.
Provimento, em parte.
Em suma, a recorrente reafirma que a contratação pela Portaria 86
não autoriza o recebimento da diferença acionária e que não deve ser mantida a inclusão
da dobra acionária nas contas a serem feitas, porquanto na ação de conhecimento nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021593-61.2017.8.26.0000/50000 - Avaré - Voto no -
foi estabelecido a este respeito, prequestionando, ao final, o art. 5o, LV da CF, 884 do
Código Civil, dos arts. 7o, 141, 240, 320, 321, 373, I e II, 489, § 1o, IV e VI, 492 e 927, IV,
do Código de Processo Civil vigente, bem como os arts. 6o, VIII, 95 e 97 do Código de
Defesa do Consumidor, art. 509, § 4o, e 800 do CPC/15 e art. 252 do Código Civil.
Decide-se
Os embargos de declaração opostos não serão acolhidos, vez que
ausentes os requisitos do art. 1.022, incisos I, II e III do art. 1.022 do NCPC. Não há
contradição, omissão, obscuridade ou erro material no julgado que mereça saneamento
por meio de embargos de declaração. Na verdade, existe um inconformismo com o
resultado e, por isso, através destes embargos há o objetivo de reformar o julgado, o que
não se pode admitir.
Isso porque, a pretensão é que haja manifestação sobre questões
já devidamente tratadas, sendo certo que a decisão proferida é absolutamente cristalina,
tendo elucidado de forma apropriada os fundamentos que embasaram a decisão, de
modo que incabíveis os presentes embargos de declaração.
O acórdão prolatado encontra-se devidamente fundamentado,
estando esclarecidas as razões de decidir com embasamento na norma de regência,
bem como entendimento do C. STJ e deste Tribunal, ausentes quaisquer das
impropriedades previstas no §1o do art. 489 do NCPC:
“Art. 489.São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão,
que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua
relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem
explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a
justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar
precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir
enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021593-61.2017.8.26.0000/50000 - Avaré - Voto no -
Não há de se permitir, pois, discussões alongadas sobre temas e
dispositivos que não terão o condão de alterar as razões de decidir, sob pena de atrasar
a prestação jurisdicional e prejudicar os legados do devido processo legal. A decisão
colegiada deixou clara a interpretação do Tribunal no que se refere ao caso narrado,
elucidando de forma apropriada os fundamentos que embasaram a decisão, de modo
que incabíveis os presentes embargos de declaração.
Quanto a eventual pretensão de prequestionamento dos artigos
mencionados (art. 5o, LV da CF, 884 do Código Civil, dos arts. 7o, 141, 240, 320, 321, 373, I e II, 489, §
1o, IV e VI, 492e 927, IV, do Código de Processo Civil vigente, bem como os arts. 6, VIII, 95 e 97 do Código
de Defesa do Consumidor, art. 509, § 4o, e 800 do CPC/15 e art. 252 do Código Civil), tem-se que, mais
uma vez, o julgado não merece saneamento por meio de embargos de declaração,
sendo certo que o julgador não é obrigado a mencionar cada um dos artigos citados pela
parte, quando cumprido o art. 371 do CPC, o permite que se manejem os recursos
constitucionais.
Rejeitam-se os embargos declaratórios.
ENIO ZULIANI
Relator